Tribunal: TJES
Processo: 5004245-96.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004245-96.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EDSON DE OLIVEIRA DA CRUZ

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Revisão Criminal. Pretensão de rediscussão da dosimetria da pena. Inviabilidade. Pedido não conhecido.

I. Caso em exame

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Edson de Oliveira da Cruz contra a sentença condenatória transitada em julgado nos autos nº 0004041-29.2010.8.08.0012, que o condenou à pena de 36 (trinta e seis) anos de reclusão pelos crimes previstos no art. 121, §2º, IV, do Código Penal e art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, do mesmo diploma legal. A defesa sustenta a necessidade de redimensionamento da pena-base, sob o argumento de que a fixação desrespeitou os critérios do art. 59 do CP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal é meio processual adequado para rediscutir a dosimetria da pena fixada em decisão judicial transitada em julgado, já analisada em sede de apelação criminal.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal possui hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame de matéria já decidida.

4. A alegação de ilegalidade na fixação da pena foi objeto de análise na Apelação Criminal, ocasião em que o Tribunal entendeu pela legalidade e adequação do processo dosimétrico.

5. O requerente não apresentou qualquer argumento novo ou fato superveniente, limitando-se a reiterar fundamentos já enfrentados, o que descaracteriza o cabimento da revisão criminal.

IV. Dispositivo e tese

6. Pedido não conhecido. A revisão criminal não se presta à reapreciação de matéria já definitivamente julgada, ausente qualquer das hipóteses do art. 621 do CPP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004245-96.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EDSON DE OLIVEIRA DA CRUZ

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES16562

VOTO

Conforme já relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
EDSON DE OLIVEIRA DA CRUZ,
contra a sentença com trânsito em julgado nos autos de nº 0004041-29.2010.8.08.0012, que condenou o revisionando pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, IV do CP e art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II do CP, à pena de 36 (trinta e seis) anos de reclusão.

Sustenta a defesa a necessidade de redução da pena-base, eis que foi fixada sem observar os parâmetros previstos no art. 59 do CP.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Pois bem.

A revisão criminal não pode ser utilizada como uma nova apelação, a fim de submeter à nova análise fatos e provas já amplamente debatidos.

É indispensável que o requerente demonstre concretamente o preenchimento de uma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP, o que não se afigura no caso em tela.

O requerente limitou-se a pedir a redução da pena-base imposta a Edson.

Ocorre que, quando do julgamento da Apelação Criminal, a Segunda Câmara deste Egrégio Tribunal de Justiça debateu justamente sobre a legalidade da fixação da pena em face de Edson, quando, então, entenderam que todo o processo dosimétrico se deu de modo escorreito.

O requerente não trouxe nenhum fato ou argumento novo, limitando-se a questionar, como se uma nova apelação fosse, fundamentos já amplamente debatidos.

Dessa maneira,
não conheço
da presente revisional.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.

Acompanho o preclaro Relator para não conhecer da revisão criminal.